Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRÉDITO ORIUNDO DE DEMANDA COLETIVA. REQUISITOS PARA A DELIBERAÇÃO OBSERVADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual.
2. Ausente a demonstração de vício na decisão que autorizou a alienação do precatório e observados os limites estabelecidos, fica afastada a hipótese de dano material ou moral aptos a ensejar o dever de indenização pelo sindicato.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.